Tribunal: TJES
Processo: 5000874-48.2021.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-48.2021.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: YAMARI CARDOSO DOS SANTOS

PARTE RE: PREFEITO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO. NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.

D
urante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública poderá escolher o momento mais conveniente e oportuno para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, de modo a atender às necessidades do serviço e ao interesse público.
Precedentes.

2.
S
egundo o entendimento do STJ, “[...]
"não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação" (RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019). 5. Todavia,
tal situação se convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função
.
[...]”
(AgInt no RMS n. 63.771/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

3.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000874-48.2021.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ
- ES

PARTES :
YAMARI CARDOSO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES

MAGISTRAD
O
:
FELIPE LEITAO GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que
concedeu a segurança,
confirmando a liminar,
para determinar
que a Autoridade Coatora promova a nomeação do impetrante para o cargo ao qual foi aprovado dentro do número de vagas.

Pois bem.

YAMARI CARDOSO DOS SANTOS classificou-se em 39º (trigésimo nono) lugar no
Concurso Público nº 06/2019 para o cargo de Técnico em Enfermagem do Município de Aracruz, para o qual foram ofertadas, no edital, 90 (noventa) vagas, sendo 81 (oitenta e uma) para ampla concorrência e 09 (nove) para pessoas com deficiência (PCD),
portanto,
dentro do número de vagas
previsto no edital.

O resultado final do
concurso público foi homologado pelo Decreto nº 37.262/2019,
de
11.12.2019.

A
partir de janeiro de 2020,
ou seja, d
entro do prazo de v
alidade
do concurso em referência, o Município de Aracruz
renovou
o
s
contrato
s
de servidores temporários,
contratados por processo seletivo, deixando de
nomear
servidores aprovados em concurso público para o cargo de Técnico em Enfermagem,
dentre eles, a Impetrante.

A
prova dos autos revela que,
a partir de janeiro de 2020,

foram renovados mais de 39 (trinta e nove)
contratos temporários para o exercício das funções inerentes ao cargo de
Técnico em Enfermagem
.

Segundo o entendimento do STJ,
durante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública poderá escolher o momento mais conveniente e oportuno para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, de modo a atender às necessidades do serviço e ao interesse público.
1

Ainda segundo o entendimento do STJ, “[...]
"não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação" (RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019). 5. Todavia,
tal situação se convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função
.
[...]”
(AgInt no RMS n. 63.771/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

No caso concreto, restou comprovada a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso e,
consequentemente,
a preterição da Impetrante,
o que evidencia
o direito líquido e certo da mesma à nomeação
para o
cargo
efetivo
de Técnico em Enfermagem
do Município de Aracruz.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença que concedeu a segurança.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
“Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas

ofertadas em edital

de concurso

público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.” (AgInt no RMS n. 67.459/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para confirmar a sentença.